Tribunal: TJES
Processo: 5000871-87.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-87.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VIAL MARINS e outros

APELADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – INADEQUAÇÃO DO TÍTULO APRESENTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução de título extrajudicial depende de um título certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

No caso concreto, o título executivo extrajudicial apresentado não possui liquidez, visto que os cálculos do valor devido demandam elementos externos, como anotações manuscritas em cadernos não assinados pela parte devedora.

A necessidade de apuração complexa para definir o valor do crédito inviabiliza sua execução direta, devendo a parte buscar as vias ordinárias para a cobrança de valores eventualmente devidos.

Apelação conhecida, mas não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000871-87.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VIAL MARINS, VIAL & MARINS SERVICOS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A, LORENA FERNANDES VITAL - ES32680-A
Advogados do(a) APELANTE: WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A, LORENA FERNANDES VITAL - ES32680-A
APELADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: HERCULES CIPRIANI PESSINI - ES13798-A

VOTO

Os apelantes sustentam que o título executivo é líquido, certo e exigível, e que a sentença deve ser reformada, pois o contrato foi firmado com a devida assinatura das partes e testemunhas, sendo possível aferir o valor exato devido com base nos documentos apresentados. Argumentam, ainda, que a necessidade de conversão de valores ou a apuração de métricas não descaracteriza a liquidez do título.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, ressaltando que o título apresentado pelos apelantes carece de liquidez, uma vez que os valores apontados são oriundos de anotações unilaterais, sem a concordância ou assinatura da parte devedora, o que inviabiliza a execução direta.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da liquidez do título executivo extrajudicial que embasa a execução proposta pelos apelantes.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução deve fundar-se em título certo, líquido e exigível. No caso concreto, o título apresentado consiste em um contrato de arrendamento mineral, com cláusula que determina o pagamento por metro cúbico de material extraído, vinculado à cotação do dólar na data do pagamento.

Contudo, conforme bem apontado pelo Juízo de primeiro grau, os documentos apresentados pelos apelantes para comprovar a liquidez do título não atendem aos requisitos legais. As provas trazidas – cadernos de anotação manuscrita com metragem e datas – carecem de confiabilidade, pois foram unilateralmente produzidas, sem assinatura ou validação pela parte devedora. Dessa forma, a apuração do valor devido extrapola uma mera operação aritmética, demandando apuração complexa e contraditória, que não é compatível com a via executiva.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a liquidez do título deve estar demonstrada de forma inequívoca no momento da propositura da ação executiva, não podendo depender de produção de provas em sede de execução, sob pena de desnaturar o rito processual.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária do dia 29/10/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.